Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020102-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONIR ANTONIO RUARO (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1020102-43.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Leonir Antônio Ruaro

Processo origem: 1008517-82.2020.8.11.0037

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública que lhe move
Leonir Antônio Ruaro
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Alega que apresentou cálculos no valor de R$ 235.868,44 que foram ignorados e que os cálculos do perito judicial está equivocado e causará o enriquecimento ilícito do agravado.

Afirma que a inserção de juros e correção sobre multa acarreta bis in idem.

Aduz que a decisão afrontou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a homologação dos cálculos periciais.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 183622669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública que lhe move
Leonir Antônio Ruaro
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias no 88/00219-5, emitida em 14.03.1988, com vencimento em 01.07.1993, no valor de Ncz$ 5.596.812,00 e no 89/00641-0, emitida em 14.12.1989, com vencimento em 01.07.1990, no valor de Ncz$ 741.351,64.

A liquidação de sentença foi apresentada em 17.12.2020 (Id. 46322579 – processo origem).

O banco apresentou contestação, em que alegou, entre outras matérias, a necessidade de realização de perícia contábil judicialmente (Id. 85460013), que foi impugnada
(Id. 86248968).

O laudo pericial contábil foi apresentado em 30.06.2023 e apurou o valor de R$ 411.873,64 (Id. 122063780).

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo (Id. 122150783), o autor concordou (Id. 122438729) e o banco requerido, ora agravante, apresentou contas próprias (Id. 124428769).

Salienta-se que, apesar de o banco ter apresentado cálculos próprios, deixou de se manifestar com relação ao laudo pericial, sobre o qual não teceu nenhum comentário.

Sobreveio decisão de homologação dos cálculos periciais, nos seguintes termos (Id. 125848795):

“(...) Analisando o feito, registro que,
embora a parte requerida tenha juntado parecer de seu assistente técnico com valor diverso do apontado no laudo pericial, não se pode subentender como impugnação
, razão pela qual declaro precluso seu direito à discordância. (...)

Desse modo,
HOMOLOGO o cálculo
apresentado no id no 122063772, no valor de R$ 411.873,64 (quatrocentos e onze mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), posicionado em junho/2023. (...)”.

É de se perceber que o banco não sustentou eventuais equívocos nos cálculos realizados pelo perito judicial, nem sequer requereu a sua intimação para prestar esclarecimentos.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença coletiva.

De modo que, se corretos os cálculos homologados, não se verifica excesso de execução, nem enriquecimento ilícito.

Do exame, extrai-se, ainda, que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023